Tribunal: TJSP
Processo: 0279464-80.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000926632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0279464-80.2009.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BANCO
BRADESCO SA, é apelado MARIO NAKAMURA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram o acordo e extinguiram o feito, com
base no artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0279464-80.2009.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 2/3
Apelação Cível n.o 0.279.464-80.2009.8.26.0000
Apelante:
BANCO BRADESCO S/A
Apelado:
MARIO NAKAMURA
Comarca:
PIRACICABA
Voto n.o 46.902
Cobrança. Caderneta de poupança. Plano Verão.
Acordo entabulado entre as partes. Homologação.
Extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso III,
alínea 'b', do Código de Processo Civil.
1. Apelação interposta tempestivamente, com base na r.
sentença de fls. 55/65, que julgou procedente ação de cobrança.
Alega o banco apelante que a sentença merece reforma,
pois deve ser acolhida a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, em
razão de quitação, pois o apelado não reclamou os índices de correção
monetária aplicados, reportando-se à legislação e à decisão de Tribunal
Superior. Prosseguindo aduziu que há ocorrência de prescrição, expondo as
peculiaridades envolvendo o contrato de conta poupança, bem como
sustentou que as instituições financeiras cumpriram somente as
determinações do Banco Central do Brasil, fazendo referência a índices, a
dispositivos legais e a julgados. Afirmou que não se pode falar em direito
adquirido, visto que as leis de ordem pública e de caráter econômico têm
aplicação imediata. Por último, requereu o provimento do apelo, para que a
ação seja julgada improcedente.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0279464-80.2009.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 3/3
a pretensão do apelante, fls. 91/99.
Posteriormente, houve a juntada de petição informando o
acordo entabulado entre as partes, tendo em vista a adesão do autor aos
termos de acordo coletivo firmado, requerendo a sua homologação, nos
termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, e artigo 924, II,
do mesmo Diploma Processual, fls. 114/116, com o depósito do valor, fls.
119/120.
É o relatório.
2. Tendo em vista a pretensão dos litigantes, homologa-
se a composição.
3. Com base em tais fundamentos, homologa-se o
acordo e extingue-se o feito, com base no artigo 487, inciso III, alínea 'b',
do Código de Processo Civil.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC300